Tribunal: TJSP
Processo: 1032953-93.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
ção do estudo e sequer enfrentou tais questões na sentença – Necessidade de complementação do estudo – Retorno dos autos à origem – Sentença anulada.
(TJSP; Apelação Cível 1032953-93.2019.8.26.0564; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Luiz Antonio Costa

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico – Sentença de improcedência – Insurgência da Autora – Fundamentação insuficiente (CPC, art. 489, III e IV) – Motivação genérica – Não enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada – Cerceamento de produção de prova – Autora impugnou o laudo e apresentou questionamentos relevantes – D. Juízo 'a quo' que

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico – Sentença de improcedência – Insurgência da Autora – Fundamentação insuficiente (CPC, art. 489, III e IV) – Motivação genérica – Não enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada – Cerceamento de produção de prova – Autora impugnou o laudo e apresentou questionamentos relevantes – D. Juízo 'a quo' que não determinou a complementação do estudo e sequer enfrentou tais questões na sentença – Necessidade de complementação do estudo – Retorno dos autos à origem – Sentença anulada.